Tribunal: TJSP
Processo: 2134335-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu a penhora de veículo do executado. Inconformismo da exequente. Art. 833, inciso V, CPC. Veículo é bem móvel essencial ao exercício do mister do executado. Penhora que prejudicaria o sustento da família e a própria aquisição de recursos para o executado honrar com suas obrigações. Precedente do STJ. Impenhorabilidade

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu a penhora de veículo do executado. Inconformismo da exequente. Art. 833, inciso V, CPC. Veículo é bem móvel essencial ao exercício do mister do executado. Penhora que prejudicaria o sustento da família e a própria aquisição de recursos para o executado honrar com suas obrigações. Precedente do STJ. Impenhorabilidade reconhecida. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945655
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2134335-24.2020.8.26.0000,
da Comarca de Itatiba, em que são agravantes
CONSTRUTORA ZACARIAS LTDA e ROZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA, são agravados MARCOS ROGERIO DE MORAES e AMANDA DULCINEIA
AMBROSIN DE MORAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto: 44965
Agravo de Instrumento No: 2134335-24.2020.8.26.0000
Comarca: Itatiba
Agravantes: Construtora Zacarias Ltda e Roza
Empreendimentos Imobiliarios Ltda
Agravados: Marcos Rogerio de Moraes e Amanda Dulcineia
Ambrosin de Moraes
Agravo de instrumento. Execução de título
extrajudicial. Decisão que indeferiu a
penhora
de
veículo
do
executado.
Inconformismo da exequente. Art. 833,
inciso V, CPC. Veículo é bem móvel
essencial
ao
exercício
do
mister
do
executado. Penhora que prejudicaria o
sustento da família e a própria aquisição
de recursos para o executado honrar com
suas
obrigações.
Precedente
do
STJ.
Impenhorabilidade reconhecida. Decisão
mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Construtora Zacarias Ltda e outro contra Marcos Rogerio de
Moraes e outro, buscando a reforma da decisão do d. Juízo 'a
quo' que indeferiu a penhora do veículo do executado [fls.
16/17]. Após, vieram as contrarrazões [fls. 24/29]. Recurso
processado, em seguida.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso é desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado de
execução de título extrajudicial pelo qual o agravante busca
a reforma da decisão de piso que indeferiu a penhora do
veículo de propriedade do executado, por entender se tratar
de instrumento de trabalho e, por isso, impenhorável.
No que diz respeito à impenhorabilidade, o art.
833, IV, do Diploma Processual Civil prescreve que“São
impenhoráveis: [...] V - os livros, as máquinas, as ferramentas,
os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis
necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado;"
E a jurisprudência do STJ, sobre o dispositivo,
conclui que:
“1. As diversas leis que disciplinam o processo
civil brasileiro deixam claro que a regra é a penhorabilidade
dos bens, de modo que as exceções decorrem de previsão
expressa em lei, cabendo ao executado o ônus de demonstrar
a configuração, no caso concreto, de alguma das hipóteses de
impenhorabilidade previstas na legislação, como a do art.
649, V, do CPC, verbis: "São absolutamente impenhoráveis (...)
os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os
instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao
exercício de qualquer profissão".
2. Cabe ao executado, ou àquele que teve um
bem penhorado, demonstrar que o bem móvel objeto de
constrição judicial enquadra-se nessa situação de "utilidade"

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ou "necessidade" para o exercício da profissão. Caso o
julgador
não
adote
uma
interpretação
cautelosa
do
dispositivo, acabará tornando a impenhorabilidade a regra, o
que contraria a lógica do processo civil brasileiro, que atribui
ao executado o ônus de desconstituir o título executivo ou de
obstruir a satisfação do crédito.
3. Assim, a menos que o automóvel seja a própria
ferramenta de trabalho, como ocorre no caso dos taxistas
(REsp 839.240/CE, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma,
DJ de 30.08.06), daqueles que se dedicam ao transporte
escolar (REsp 84.756/RS, Rel. Min. Ruy Rosado, Quarta Turma,
DJ de 27.05.96), ou na hipótese de o proprietário ser instrutor
de auto-escola, não poderá ser considerado, de per si, como
"útil" ou "necessário" ao desempenho profissional, devendo o
executado, ou o terceiro interessado, fazer prova dessa
"necessidade" ou "utilidade". Do contrário, os automóveis
passarão à condição de bens absolutamente impenhoráveis,
independentemente de prova, já que, de uma forma ou de
outra, sempre serão utilizados para o deslocamento de
pessoas de suas residências até o local de trabalho, ou do
trabalho até o local da prestação do serviço [...]” [REsp
1.196.142/RS, rel. Ministro Castro Meira, 2a Turma, DJe
02.03.11]
Na demanda em testilha, o executado comprova
que o veículo em comento é utilizado para o serviço de
socorro de motoristas em carros que necessitam de reparos
de ordem mecânica [fls. 148/149].

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cria, portanto, uma moldura fático-probatória
que se mostra apta a comprovar que o bem em testilha é
utilizado no exercício de seu atual mister.
E porque não apenas útil, como essencial à
prestação do serviço de transporte de ferramentas e peças
necessárias aos reparos mecânicos, o reconhecimento da
impenhorabilidade do veículo em testilha é medida que se
mostra de rigor.
Assim, mantém-se integralmente a decisão de
Primeiro grau.
Ante o exposto, o recurso é desprovido.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica